Tribunal: TJES
Processo: 5000395-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000395-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO PINTO BRAGA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR - EDITAL DE RECADASTRAMENTO PARA LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E OMBRELONES - PRAZO DE RETIRADA DO CRACHÁ E DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO PRORROGADO POR PROBLEMAS TÉCNICOS - ATESTADO MÉDICO NO PRAZO - FUNDAMENTO RELEVANTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O agravante se insurge contra a sua eliminação do Chamamento Público deflagrado pelo Edital de Recadastramento nº 002/2023 da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito de Guarapari, embasada no disposto no item 1.9.2.1 do referido Edital que estabelece o seguinte: Após findo o prazo descrito no item 1.9.1 o licenciado automaticamente perderá o direito de renovação de licença e será eliminado deste Edital, com a consequente convocação de suplente.

2.
O agravante logrou êxito em comprovar que estava impossibilitado por questões médicas de promover a retirada do crachá/documento de arrecadação, conforme o atestado médico colacionado nos autos de origem contendo a determinação de afastamento das atividades laborais por 15 (quinze) dias a partir de 16/12/2023.

3.
O próprio Município de Guarapari publicou em 19/12/2023 Comunicado de Prorrogação do Prazo de retirada, em razão de "problemas técnicos no sistema tributário, causando suspensão da retirada do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no início do prazo estabelecido no item 1.9 do Edital de Recadastramento nº 002/2023.", sendo que, em sede de Contrarrazões, não especificou por quanto tempo perduraram os referidos problemas técnicos que provocaram a suspensão da retirada no DAM no início do prazo estabelecido no edital, o que corrobora a tese do agravante.

4.

C
onsiderando que o agravante não retirou crachá/documento de arrecadação no prazo assinalado por impossibilidade médica,

está presente o fundamento relevante capaz de autorizar o deferimento da medida liminar requerida e por conseguinte o provimento do recurso.

6.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO PINTO BRAGA

AGRAVADO: SECRETARIA DE POSTURA E TRÂNSITO (SEPTRAN) e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR - EDITAL DE RECADASTRAMENTO PARA LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E OMBRELONES - PRAZO DE RETIRADA DO CRACHÁ E DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO PRORROGADO POR PROBLEMAS TÉCNICOS - ATESTADO MÉDICO NO PRAZO - FUNDAMENTO RELEVANTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O agravante se insurge contra a sua eliminação do Chamamento Público deflagrado pelo Edital de Recadastramento nº 002/2023 da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito de Guarapari, embasada no disposto no item 1.9.2.1 do referido Edital que estabelece o seguinte: Após findo o prazo descrito no item 1.9.1 o licenciado automaticamente perderá o direito de renovação de licença e será eliminado deste Edital, com a consequente convocação de suplente.

2.
O agravante logrou êxito em comprovar que estava impossibilitado por questões médicas de promover a retirada do crachá/documento de arrecadação, conforme o atestado médico colacionado nos autos de origem contendo a determinação de afastamento das atividades laborais por 15 (quinze) dias a partir de 16/12/2023.

3.
O próprio Município de Guarapari publicou em 19/12/2023 Comunicado de Prorrogação do Prazo de retirada, em razão de "problemas técnicos no sistema tributário, causando suspensão da retirada do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no início do prazo estabelecido no item 1.9 do Edital de Recadastramento nº 002/2023.", sendo que, em sede de Contrarrazões, não especificou por quanto tempo perduraram os referidos problemas técnicos que provocaram a suspensão da retirada no DAM no início do prazo estabelecido no edital, o que corrobora a tese do agravante.

4.

C
onsiderando que o agravante não retirou crachá/documento de arrecadação no prazo assinalado por impossibilidade médica,

está presente o fundamento relevante capaz de autorizar o deferimento da medida liminar requerida e por conseguinte o provimento do recurso.

6.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000395-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO PINTO BRAGA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ANTÔNIO PINTO BRAGA
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari nos autos do
mandado de segurança com pedido liminar nº 5000198-50.2024.8.08.0021
por ele impetrado em face de ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões, postula o agravante a concessão da medida liminar, sob o fundamento de que dentre o período de 16 a 30 de dezembro, não pode comparecer até a SEPTRAN para retirada do crachá, tendo em vista que estava enfermo, de acordo com o atestado médico juntado, e por orientação médica teve que se afastar de suas atividades, motivo pelo qual ficou impossibilitado de comparecer pessoalmente à Secretaria antes mesmo do período de prorrogação do prazo, não tendo oportunidade de retirar o crachá quando o sistema voltou a funcionar.

Pois bem, analisando detidamente
os autos, em que pese os argumentos apresentados pela parte agravada, concluo que devem ser mantidas as conclusões exaradas por ocasião do deferimento da antecipação da tutela recursal.

Isso porque, conforme consignado, na hipótese dos autos, o agravante se insurge contra a sua eliminação do Chamamento Público deflagrado pelo Edital de Recadastramento nº 002/2023 da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito de Guarapari, embasada no disposto no item 1.9.2.1 do referido Edital que estabelece o seguinte:
Após findo o prazo descrito no item 1.9.1 o licenciado automaticamente perderá o direito de renovação de licença e será eliminado deste Edital, com a consequente convocação de suplente.

Examinando a prova pré-constituída apresentada, concluo que o impetrante/agravante logrou êxito em comprovar que estava impossibilitado por questões médicas de promover a retirada do crachá/documento de arrecadação, conforme o atestado médico colacionado no Id 36267176 dos autos de origem contendo a determinação de afastamento das atividades laborais por 15 (quinze) dias a partir de 16/12/2023.

Outrossim, o próprio Município de Guarapari publicou em 19/12/2023 Comunicado de Prorrogação do Prazo de retirada, em razão de "
problemas técnicos no sistema tributário, causando suspensão da retirada do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no início do prazo estabelecido no item 1.9 do Edital de Recadastramento nº 002/2023.".

E nesse ponto, em sede de Contrarrazões, o Município Agravado não especificou por quanto tempo perduraram os problemas técnicos que provocaram a suspensão da retirada no DAM no início do prazo estabelecido no edital, o que corrobora a tese do agravante.

Portanto, sem maiores delongas, considerando que o agravante não retirou crachá/documento de arrecadação no prazo assinalado por impossibilidade médica,

está presente o fundamento relevante capaz de autorizar o deferimento da medida liminar requerida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para deferir a medida liminar para determinar ao Município Agravado que autorize a imediata retirada do crachá de identificação mediante recolhimento do DAM relativo ao Edital de Recadastramento nº 002/2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a relatora.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões